Tribunal: TJSP
Processo: 1002569-96.2023.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - cartão de crédito - cobrança de faturas já pagas além de restrição indevida de crédito em cadastros de inadimplentes - documentos juntados pela autora comprovam o repasse pelo banco recebedor, do valor da fatura regularmente paga, ao banco destinatário, embora a ausência de tal prova não exima a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - cartão de crédito - cobrança de faturas já pagas além de restrição indevida de crédito em cadastros de inadimplentes - documentos juntados pela autora comprovam o repasse pelo banco recebedor, do valor da fatura regularmente paga, ao banco destinatário, embora a ausência de tal prova não exima a responsabilidade da instituição financeira - devolução das parcelas deve se dar de forma simples, ante a ausência de má-fé na cobrança - danos morais reconhecidos - indenização mantida - recurso parcialmente provido.